Tribunal: TCU
Processo: 036.266/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Capim Grosso/BA por meio do Convênio 512/2003 e da impugnação das despesas decorrente de irregularidades na execução do Convênio 302/2004.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Silva Ferreira, ex-prefeito do Município de Capim Grosso/BA, contra o Acórdão 18.380/2021-1a. Câmara, mediante o qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município por meio do Convênio 512/2003 e da impugnação das despesas decorrentes de irregularidades na execução do Convênio 302/2004, celebrados com o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e nos artigos 2° e 11, da Resolução TCU 344/2022, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição ressarcitória em relação aos débitos oriundos do Convênio 512/2003 e do Convênio 302/2004, celebrados com o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 18.380/2021- 1a. Câmara; 9.4. arquivar o presente processo; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA) e à Prefeitura Municipal de Capim Grosso/BA.